Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027086-48.2020
AGRAVANTE: JOSÉ RODRIGUES JESUS DOS SANTOS.
AGRAVADA: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
A tutela de urgência será concedida apenas quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por José Rodrigues Jesus dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório n° 1001519-76.2020.8.11.0012, ajuizada em desfavor do ora Agravado, indeferiu, em 17.12.2020, o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que adquiriu o imóvel situado à Rua Rio Negro, no 633, quadra 25, lote 12, Bairro Toneto, no município de Nova Xavantina-MT, por meio de uma transação imobiliária, na qual o Autor e sua companheira, Luzia Pereira dos Santos, falecida em 29.02.2020, venderam uma chácara no município de Água Boa-MT e, como forma de pagamento pela mesma, receberam uma chácara, onde o Autor reside atualmente e a casa residencial, que é objeto da referida demanda e da Ação de Manutenção de Posse.
Afirma que, em razão do Autor e sua companheira serem idosos e analfabetos, estes confiaram a gestão do imóvel urbano a um de seus filhos, Weydes Rodrigues dos Santos, que havia ficado encarregado de escriturar o referido imóvel em nome da Sra. Luzia Pereira dos Santos.
No entanto, no ano de 2019, soube que o imóvel não havia sido escriturado e pior, havia sido dado por seu filho, como garantia em um empréstimo financeiro, ao ora Requerido\Agravado, razão do ajuizamento da ação anulatória no 1001023-81.2019.8.11.0012.
Esclarece que, em função do trâmite da ação que discute a propriedade do imóvel, fora determinada a anotação da existência do processo na matrícula do referido bem e o mesmo mantido em sua posse, estando até mesmo locado a inquilinos, servindo como complemento da renda de sua aposentadoria.
Aduz que, o Requerido\Agravado vem turbando a sua posse, por meio de assédio aos seus inquilinos, mudança da titularidade do cadastro da conta de energia elétrica junto à Energisa, chegando ao absurdo de retirar o medidor de energia de um dos barracões que integram o lote, passar uma corrente no portão da residência e até mesmo passando a escritura do imóvel para o seu nome, em total afronta à decisão judicial dos autos principais.
Informa que, o Requerido\Agravado, mesmo sabendo da existência de ação que discute a propriedade do imóvel e sabendo que está na posse do imóvel, ainda ajuizou ação de Imissão de Posse no 1001412-32.2020.8.11.0012, em trâmite perante o mesmo juízo, em seu desfavor e de uma de suas inquilinas.
Assevera que, mesmo com todos os documentos acostados aos autos e depois de todas as provas orais e testemunhais apresentadas na Audiência de Justificação, o Magistrado Singular fechou os olhos para o óbvio, de que o Agravado está buscando meios, jurídicos ou não, de obter para si a posse do imóvel.
Requer que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente concessão da tutela de urgência pleiteada, no sentido de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em seu favor e de interdito proibitório em desfavor do Agravado.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, para que seja concedida essa tutela, na modalidade antecipada, exige-se a demonstração da probabilidade do direito da parte requerente, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, também, da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A propósito, veja-se o teor do dispositivo legal mencionado:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Sobre o tema, leciona Fredie Didier Júnior:
A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).
No caso, embora haja probabilidade do direito da parte Autora\Agravante, no que se refere à comprovação da ocorrência da turbação possessória (arts. 561 e 568 do CPC), seja algo razoável de sustentação, porquanto encartou aos autos documentos com o fim de demonstrar sua posse, bem como, boletim de ocorrência e fotos do imóvel a fim de demonstrar a turbação, por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se encontra materializado nos autos.
Apesar da vasta argumentação despendida pela parte autora, analisando as provas trazidas aos autos e após a realização da audiência de justificação, verifico inexistirem provas suficientes de ameaça contemporânea à posse exercida pelo Agravante.
Assim, do mesmo modo que o Juízo singular, concluo não restarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela vindicada, ante a ausência de risco imediato à posse do Autor\Agravante que, inclusive, está assegurada por determinação judicial do 1o.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator